Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO DE LEI, EXECUTIVA MANDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LEI No 9.656/1998. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO (CLÍNICA DE IMAGENS). OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DIREITOS DOS CONSUMIDORES. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO CÍVEL. CC. ART. 421.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Embora posterior ao negócio firmado entre as partes, seus princípios são atemporais. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
5. O art. 17 da Lei no 9.656/1998 objetiva, primordialmente, proteger os consumidores de eventual desassistência ou dificuldades decorrentes de questões envolvendo a operadora do plano de saúde e a prestadora do serviço. Por ser pessoa jurídica de direito privado, a clínica prestadora do serviço não pode pleitear nem suscitar em nome próprio direitos dos quais não é titular ou danos que não lhes dizem respeito. A relação é de natureza cível e não de consumo, motivo pelo qual prevalece a liberdade de contratar (CC, art. 421).
6. O contrato firmado entre as partes permite aos contratantes, a qualquer tempo, a rescindir o ajuste, ainda que imotivadamente, sem que incidam multas ou indenizações, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias.
7. Demonstrado que a operadora de plano de saúde cumpriu as exigências contratuais para o descredenciamento, não há que se falar em irregularidade nem em indenização. A empresa deve zelar pelo serviço que disponibiliza no mercado e, por isso, não pode ser obrigada a manter um vínculo que não mais atende aos seus interesses e objetivos.
8. Ausente a tríade: culpa do agente, dano efetivo e nexo de causalidade, não há que se falar em indenização por dano material ou moral.
9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido.